Tribunal: STF
Processo: Rcl 54888
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Porto Alegre alega ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aplicado indevidamente tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 940.760 (Tema 918).



    Narra o reclamante ter o órgão reclamado dado provimento à sua apelação e à remessa oficial para reconhecer a compatibilidade da Lei Complementar municipal n. 07/1973 com as disposições do DL 406/68. 



    Contudo, em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), o Tribunal reclamado, à luz do Tema 918 da Repercussão Geral, reviu seu posicionamento anterior e findou por negar provimento à remessa oficial e à apelação do reclamante, por entender que o caso em discussão amolda-se à aludida orientação jurisprudencial.



    Sustenta o reclamante erronia no enquadramento levado a efeito pelo órgão de origem, uma vez que, no seu entender, a tese firmada por esta Corte abrange apenas sociedades profissionais de advogados, não se aplicando às sociedades de contabilistas. 



    Pede a anulação do acórdão reclamado, com a determinação de rejulgamento da causa com a observação de que o Tema 918 alcança exclusivamente as sociedades profissionais de advogados.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Tem-se em foco a incidência do Tema 918 a controvérsia atinente a sociedades de contabilistas. A referida tese recebeu a seguinte redação:



    “É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional. ” 



    A leitura detida do voto condutor do julgamento do RE n. 940.760 (processo-piloto do tema 918) revela que a orientação ora invocada como paradigma funda-se na compreensão de que o Decreto-Lei 406/1968, que prevê o regime de tributação fixa do ISSQN, foi recepcionado pela Constituição com status de lei complementar, de modo que leis municipais com ele contrastantes padecem de inconstitucionalidade formal.



    Ocorre que, embora o caso concreto apreciado naquela ocasião dissesse respeito a sociedades de advogados, o art. 9º do Decreto-Lei 406/1968 – objeto de análise no julgamento do RE n. 940.760 -- expressamente contemplou, de igual modo, as sociedades de contabilistas ao dispor sobre o regime de tributação favorecido. Transcrevo os dispositivos pertinentes:



    Art 9º A base de cálculo do impôsto é o preço do serviço.



    § 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o impôsto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.



    [...]



    § 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.



    [...]



    25. Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres;



    Presente esse arcabouço normativo, seria verdadeiro contrassenso supor que a orientação deste Tribunal a respeito da inconstitucionalidade de leis municipais incompatíveis com o regime tributário menos oneroso previsto no DL 406/1968 abarcasse apenas sociedades de advogados, dada a homogeneidade no tratamento jurídico dispensado por aquele instrumento legal às várias espécies de sociedades profissionais mencionadas no § 3° do art. 9º.



    Acertado, portanto, o enquadramento realizado pelo Tribunal reclamado a respeito da incidência do Tema 918 ao caso concreto.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator